Tribunal: TJPA
Processo: 0811027-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3423 - Alteração de limites
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811027-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: VANDO FERNANDES DA SILVA

AUTORIDADE: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR CRIME DE FURTO QUALIFICADO DURANTE EVENTO ESPORTIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela prática, em tese, de subtração coordenada de aparelhos celulares durante evento esportivo. Alega-se ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a segregação cautelar, bem como existência de condições pessoais favoráveis ao coacto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a decisão judicial que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal; e

(ii) as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. As decisões impugnadas apresentam fundamentação concreta quanto à gravidade concreta do delito, evidenciada pela atuação coordenada dos envolvidos, em tese, em associação criminosa durante evento esportivo, subtraindo diversos aparelhos celulares mediante tática prévia e fuga articulada.

4. A fundamentação judicial apontou a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas diante da insuficiência de sua efetividade no caso concreto.

5. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da custódia preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem conhecida e denegada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada
e
denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Gedielson Souza de Oliveira (OAB/PA 29341) em favor de VANDO FERNANDES DA SILVA, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém.

Alegaram os impetrantes, em síntese, encontrar-se carente de fundamentação idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a que a manteve, pela suposta prática do crime de furto qualificado e associação criminosa, inexistindo razões à segregação cautelar do mesmo, sobretudo em virtude de ser possuidor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Indeferida a liminar pleiteada, foram solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou regulamente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo
conhecimento do
mandamus,
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Aleg
ou
o impetrante, que o decreto prisional expedido contra o
paciente
, assim como a decisão que manteve a sua custódia, encontram-se carentes de fundamentação idônea, impondo-se sua revogação, inclusive em virtude do
aludido paciente
possuir condições pessoais favoráveis
.

D
a leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do
coacto (ID 27509308 - Pág. 2/7)
, assim como da que a manteve (ID
27509309 - Pág. 2/13 e 27509310 - Pág. 2/3)
,
respectivamente, vê-se
ter
o
magistrado
a quo
sustentado ser a
medida extrema necessária
sobretudo
ao resguardo da ordem pública
,

tendo em vista

a gravidade concreta do delito
, face à
s circunstâncias fáticas delineadas na hipótes
e, de onde se extrai que
o paciente, em tese, na companhia de outros indivíduos, realizou, de forma coordenada, a subtração de aparelhos celulares, durante evento esportivo ocorrido no Estádio Olímpico do Pará, valendo-se do momento em que vítimas estavam distraídas para subtrair os aparelhos celulares das mesmas, realizar o repasse ágil dos bens e, em seguida, empreender fuga em dispersão
,
senão vejamos excerto da decisão que manteve a segregação cautelar em 09/05/2025 (ID 27509309 - Pág. 2/13):

“Segundo apurado no auto flagrancial, durante a análise do material videográfico capturado
na área externa do Portão B2 do Estádio Olímpico do Pará, durante a partida de futebol que ocorreu no dia 27/04/2025
entre Paysandu e CRB,
foi possível observar os indiciados agindo de maneira coordenada na realização de furtos de aparelhos celulares.

O grupo criminoso atuava da seguinte forma: 1º) Seleção prévia da vítima desprevenida, com o aparelho à mostra; 2º) Aproximação e formação de barreira humana; 3º) Subtração rápida do objeto de valor (celular); 4º) Transferência imediata do objeto a outro integrante para dificultar a recuperação do bem e identificar o autor do furto; e 5º) Dispersão coordenada logo após a ação, consoante relatório de Id. 141925955.

A associação criminosa só foi descoberta porque as equipes policiais, que atuavam de forma velada nas dependências do Estádio Edgar Proença, realizaram o acompanhamento dos suspeitos, e após análise das câmeras de segurança e de abordagens pessoais, foram encontrados consigo os telefones subtraídos das vítimas.

Através do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto anexado no Id. 141925006 (pág. 08), observa-se que os custodiados foram presos em flagrante ao portarem os seguintes aparelhos furtados: - Iphone XS MAX (A1921); - Iphone 14 PRO MAX; - Iphone XR (A2105); - Galaxy A01 CORE; - POCO X4 PRO 5G; - Iphone 12; - Iphone 11.

(...)

O fato dos requerentes VANDO FERNANDES DA SILVA,
RONALDO DOS SANTOS, JORGE MIGUEL FREITAS DA SILVA, MARCELO RODRIGUES GOMES e RICARDO SOUZA OLIVEIRA
não terem sido encontrados sob a posse imediata de aparelhos subtraídos em nada afasta a capitulação provisória dos delitos a eles imputados, haja vista que demonstrado terem participado da empreitada criminosa em associação com os demais autores.

(...)

Ante todo o exposto,
INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva formulado em favor
dos custodiados LEONARDO BATISTA DOS SANTOS, RICARDO SOUZA OLIVEIRA, MARCELO RODRIGUES GOMES, JORGE MIGUEL FREITAS DA SILVA, CLEITON GONÇALVES DA SILVA JUNIOR, DIEGO FARIAS DO ROSÁRIO, RONALDO DOS SANTOS, JEFFERSON BENTES DA COSTA,
VANDO FERNANDES DA SILVA,
WALMIRA COSTA GOMES, GLAUCIANE HONÓRIO DE ALMEIDA e RAUL RUIVO DE OLIVEIRA, ratificando-se todos os fundamentos da decisão que decretou as prisões preventivas.(...)”

Logo
, tem-se não merecer reparo a
s
decis
ões
do magistrado singular, que decretou a prisão preventiva do paciente,

não h
avendo
que se falar em ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
inexistindo
, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Com efeito, ao contrário do alegado pelo impetrante,
o
magistrad
o

a quo
fundamentou
a
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mantida que foi, tendo em vista à inexistência de fatos novos que ensejassem sua revogação, demonstrando ser medida necessária sobretudo à garantia da ordem pública
, de modo que estando
presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar
,
o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis é incapaz de, por si só, possibilitar a soltura do mesmo

ou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram inadequadas e insuficientes, no caso concreto, para o fim a que se destinam
.

Por todo o exposto,
conheço a ordem impetrada
e
a denego.

É como voto.

Belém, 24/07/2025